Tribunal: TJDFT
Processo: 0752430-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752430-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 dias, preste as informações necessárias, conforme o artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme o artigo 12, da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de dezembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator